Tribunal: TJSP
Processo: 1029863-25.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
CONTRATO DE LOCAÇÃO. Ação de cobrança de diferença de aluguéis. Sentença de parcial procedência do pedido. Apelo da ré. Locadora que, por longo período, não se insurgiu a respeito da falta de pagamento do reajuste do aluguel por parte da demandada. Teoria da "supressio" aplicável à hipótese dos autos. Inexistência de inadimplemento apto a ensejar o despejo dos demandados e a cobrança das multas

Ementa:
CONTRATO DE LOCAÇÃO. Ação de cobrança de diferença de aluguéis. Sentença de parcial procedência do pedido. Apelo da ré. Locadora que, por longo período, não se insurgiu a respeito da falta de pagamento do reajuste do aluguel por parte da demandada. Teoria da "supressio" aplicável à hipótese dos autos. Inexistência de inadimplemento apto a ensejar o despejo dos demandados e a cobrança das multas contratuais. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000703130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029863-25.2016.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JC
PACHON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, é apelada SÃO PAULO TURISMO
S/A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES
D'ANGELO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029863-25.2016.8.26.0001
Apelante: Jc Pachon Comércio de Alimentos Ltda
Apelado: São Paulo Turismo S/A
COMARCA: São Paulo
VOTO N° 10.313
CONTRATO DE LOCAÇÃO. Ação de cobrança de diferença
de aluguéis. Sentença de parcial procedência do pedido. Apelo
da ré. Locadora que, por longo período, não se insurgiu a
respeito da falta de pagamento do reajuste do aluguel por parte
da demandada. Teoria da “supressio” aplicável à hipótese dos
autos. Inexistência de inadimplemento apto a ensejar o despejo
dos demandados e a cobrança das multas contratuais. Sentença
reformada para julgar improcedente o pedido. RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença prolatada a fls. 244/246, declarada a fls. 261/262, que julgou
improcedente o pedido de condenação da ré ao pagamento das diferenças
dos aluguéis devidos entre agosto de 2013 e junho de 2016.
Inconformada, apela a demandada (fls. 269/276).
Sustenta a recorrente, em suma, que a r. sentença
possui omissões não aclaradas após a oposição de embargos de declaração.
Afirma que houve acordo tácito entre as partes ou negligência da parte
autora, que passou anos cobrando valor inferior ao previsto no contrato.
Alega que sempre pagou em dia todos os valores que lhe eram cobrados.
Requer, pois, a reforma da r. sentença.
Recurso preparado e contrarrazoado (fls. 279/289).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Há oposição ao julgamento virtual (fls. 292).
É o relatório.
O recurso preenche os requisitos previstos nos artigos
1.007 e 1.010, notadamente dos seus incisos II e III, ambos do Código de
Processo Civil. Foram trazidos à baila os fundamentos de fato e de direito
do inconformismo e o pedido de reforma da sentença, permitindo o seu
conhecimento.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por São Paulo
Turismo S/A em face de Jc Pachon Comércio de Alimentos Ltda.
De acordo com a versão da inicial, a autora celebrou
contrato de locação de imóvel não residencial com a ré, que deixou de
pagar o valor do aluguel reajustado, estando, portanto, inadimplente.
Pretende, então, a condenação da demandada ao pagamento dos valores
relativos às diferenças não pagas.
O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente
procedente o pedido por entender que o aditamento ao contrato de locação
previu o aumento do valor do aluguel, o que não foi observado nos
pagamentos realizados pela ré.
Pois bem.
Independentemente da existência ou não de acordo
tácito afastando a cobrança do reajuste, é incontroverso que, por longo
período (entre 2013 e 2016), a locadora não se insurgiu a respeito da falta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de pagamento do reajuste ou acréscimo da locação, aceitando a cobrança
apenas do valor nominal do aluguel.
Seguindo este caminho, é possível falar ainda em
supressio, instituto que pode ser traduzido como o fenômeno da perda, a
supressão de determinada faculdade jurídica pelo decurso do tempo, que
gera uma legítima expectativa de não exercício de um direito por outrem,
pautada pela boa-fé objetiva.
Conforme Nelson Rosenvald, em sua obra, Dignidade
e boa-fé no Código Civil - São Paulo - Ed. Saraiva, 2005, p. 138, o
fenômeno da supressio: “...redunda do direito não exercitado durante
certo tempo e sob determinadas circunstâncias e que não pode mais sê-lo,
por, de outra forma, contrariar a boa-fé. 'Seria um retardamento desleal
ao exercício do direito que, caso exercitado, geraria uma situação de
desequilíbrio inadmissível entre as partes, pois a abstenção na realização
do negócio cria na contraparte a representação de que esse direito não
mais será atuado”.
Sendo esse o quadro, tem-se por perfeitamente
aplicável, ao presente caso, o referido instituto, que significa o
desaparecimento de um direito, não exercido por lapso de tempo, de modo
a gerar no outro contratante, ou naquele que se encontra no outro polo da
relação jurídica, a expectativa de que não seja mais exercido.
Raciocínio contrário seria admitir venire contra factum
proprium, em flagrante afronta ao princípio da boa-fé objetiva insculpida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
no art. 422, do Código Civil.
Esse é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça em
casos análogos, acerca da ausência de reajuste na locação:
“APELAÇÃO. Locação. Ação de despejo por denúncia vazia.
Reconvenção julgada parcialmente procedente. Apelação do
autor/reconvindo. Despesas condominiais extraordinárias.
Responsabilidade do locador. Inteligência do artigo 22, inciso
X, da Lei 8.245/91. Ausência de renúncia ao valor da
indenização pelas despesas extraordinárias pela locatária. A
inércia do locador em efetuar o reajuste dos aluguéis, ao longo
do contrato, faz emergir a presunção de que concordou em não
reajustá-lo, não comportando arrependimento posterior, mercê
do princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais.
Sentença mantida. Recurso desprovido” (Apelação Cível
1031297-48.2013.8.26.0100; Relator (a): Carlos Dias Motta;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 34a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/04/2017; Data
de Registro: 17/04/2017).
“APELAÇÃO. Locação. Ação de despejo por denúncia vazia.
Reconvenção julgada parcialmente procedente. Apelação do
autor/reconvindo. Despesas condominiais extraordinárias.
Responsabilidade do locador. Inteligência do artigo 22, inciso
X, da Lei 8.245/91. Ausência de renúncia ao valor da
indenização pelas despesas extraordinárias pela locatária. A
inércia do locador em efetuar o reajuste dos aluguéis, ao longo
do contrato, faz emergir a presunção de que concordou em não
reajustá-lo, não comportando arrependimento posterior, mercê

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
do princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais.
Sentença mantida. Recurso desprovido” (Apelação Cível
1031297-48.2013.8.26.0100; Relator (a): Carlos Dias Motta;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 34a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/04/2017; Data
de Registro: 17/04/2017).
Desse modo, faz-se necessária a reforma da r. sentença
para concluir pela inexistência de inadimplemento apto a ensejar a
cobrança das diferenças dos aluguéis já pagos, com a consequente
improcedência do pedido.
Ante a inversão da sucumbência, condeno a parte
autora ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como
de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da
causa. Diante do exposto, por meu voto, DOU
PROVIMENTO AO RECURSO, para julgar improcedente o pedido, nos
termos da fundamentação supra.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora